Tribunal: STF
Processo: MS 34294
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elaine Regina Gonçalves Pereira impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra os acórdãos n. 5.288/2013 e 6.959/2015 da Primeira Câmara Tribunal de Contas da União (TCU), que determinaram a setores do Ministério da Saúde que adequassem o pagamento das pensões civis, conforme o disposto no art. 15 da Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004.  



     



    Segundo narra, em 15 de março de 2016, recebeu carta da Divisão de Gestão Administrativa do Ministério da Saúde informando que o seu benefício de pensão civil, no valor de R$ 7.033,01 (sete mil, trinta e três reais e um centavo), seria reduzido para R$ 3.644,22 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).  



    Afirma que a medida foi implementada pelo Ministério da Saúde por meio do processo administrativo n. 25025.007714/2009-38 em cumprimento aos referidos acórdãos de caráter impositivo e vinculante, da Primeira Câmara do TCU.  



    Diz ter apresentado, em seguida, recurso administrativo perante o Tribunal de Contas da União.  



    Aduz que o seu benefício de pensão civil foi concedido em 7 de julho de 2009, após o falecimento de seu esposo, o Sr. Carlos Algacyr Avelleda, servidor aposentado do Ministério da Saúde, desde 4 de outubro de 1993.



    Sustenta que, em virtude de a pensão haver sido deferida em 4 de outubro de 1993, ou seja, antes da EC n. 41/2003, o índice de reajuste estabelecido pelo art. 15 da Lei n. 10.887 não se aplicaria a sua situação. Ao contrário, essa circunstância revela encontrar-se o seu caso amparado pela exceção constante no mesmo dispositivo.    



     Alega ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção jurídica, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, principalmente porque o benefício foi concedido há mais de 5 (cinco) anos.  



    Argumenta que qualquer redução de benefícios previdenciários de cunho alimentar exige procedimento administrativo a fim de assegurar-se o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não aconteceu. 



    Requer, ao final, que se “suspenda os efeitos da decisão proferida pelo TCU, nos acórdãos 5.288/2013 e nº 6.959/2015 da 1ª Câmara do TCU para que seja restabelecida sua pensão vitalícia integralmente, tendo em vista que referida decisão implica em decréscimo de valor recebido em razão de pensão, o que lhe tem causado dano financeiro, de caráter alimentar, indispensável para o custeio de suas necessidades básicas, em especial, com sua saúde”.  



    Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, em informações, suscita as preliminares de carência da ação e de ilegitimidade da Corte de Contas para figurar no polo passivo da controvérsia, destacando o caráter genérico, impessoal e abstrato das deliberações. No mérito, ressalta não violados os princípios invocados pela parte impetrante, uma vez que o procedimento de concessão da pensão civil  foi remetido à Corte há pouco mais de 3 (três) anos, não tendo sido ainda objeto de julgamento.     



    A Procuradoria-Geral opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado.  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATOS IMPUGNADOS: DECISÕES DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO DO TCU, QUE NÃO TRATARAM DO CASO CONCRETO DA IMPETRANTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE E NÃO PELO TCU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORTE DE CONTAS E INCOMPETÊNCIA DESSE E. STF PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDAMUS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Consoante entendimento firmado por esta Corte, as deliberações do Tribunal de Contas da União de caráter genérico, impessoal e abstrato não podem ser impugnadas pela via do mandado de segurança pelos interessados indiretamente. Nesse sentido, MS 38.268, ministro Roberto Barrosos, DJe de 10 de novembro de 2021; e MS 27.799, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de outubro de 2019.



    Observo que, tanto no acórdão n. 5.288/2013 como no acórdão 6.959/2015, a Primeira Turma do TCU proferiu um comando genérico e abstrato dirigido  ao Ministério da Saúde, ao determinar que os setores responsáveis pelos pagamentos de aposentadorias e pensões se adequassem ao versado no art. 15 da Lei n. 10.887/2004, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei n. 8.443/1992.  



    Desse modo, os aludidos acórdãos, por si sós, não tiveram o condão de vulnerar diretamente direitos subjetivos da impetrante, haja vista que o TCU apenas assentou que o Ministério da Saúde ajustasse o pagamento das referidas verbas à Lei n. 10.887/2004.



    Tanto é assim que, conforme narrado na petição inicial, a impetrante foi notificada de decisão tomada pelo Ministério da Saúde no bojo do processo administrativo n. 25025.007714/2009-38, de modo que, nesse contexto, o exercício da ampla defesa e do contraditório (eventualmente, a demonstração de que a sua situação estaria supostamente resguardada pela exceção contida no art. 15 da Lei n. 10.887/2004) poderia ter sido exercido no âmbito do próprio procedimento administrativo instaurado pelo órgão.  



    A propósito, cito julgado da Primeira Turma que examinou pedido análogo ao dos autos:



    Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei nº 10.887/2004. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.  



    1. Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado.  



    2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. No entanto, nos termos no artigo 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministros de Estado.  



     3. Segurança denegada.



    (MS 34.238,  Primeira Turma, relator o ministro Alexandre de Moraes, Redator do acórdão ministro Roberto Barroso).  



    Em resumo, as deliberações do TCU, impugnadas no presente mandado de segurança, não refletiram diretamente na esfera de direitos subjetivos da impetrante; mas, ao contrário, apenas determinaram que setores do Ministério da Saúde readequassem os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas com base no art. 15  da Lei n. 10.887/2004.  



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator